Tribunal: CARF
Processo: 16682.900752/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900752/2019-07
ACÓRDÃO
1401-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO.
O erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.275, de 12 de setembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 16682.901278/2016-80, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900752/2019-07
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o pedido de
homologação de declaração de compensação veiculada por meio do programa PER/DCOMP,
relativamente a suposto crédito por Pagamento Indevido, ou a Maior, relacionado com o código
de receita 0220, PA 31/12/2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Posteriormente, a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil,
proferiu o Acórdão onde negou provimento à Manifestação de Inconformidade e teve a ementa
dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:
a)
O acórdão recorrido merece reforma, pois não há qualquer sentido em se
desconsiderar todas as razões e documentos trazidos pela Recorrente tão
somente com base na alegação de que, à época da transmissão do PER/DCOMP, o
pagamento a maior realizado já havia sido alocado no sistema da Receita;
b)
Que se a Recorrente demonstrou que o pagamento foi realizado
indevidamente e retificou todas as suas obrigações acessórias antes da prolação
do despacho decisório, a alocação do DARF no sistema da Receita Federal do
Brasil jamais teria o condão de tornar o tributo devido, em consonância com o
princípio da verdade material.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900752/2019-07
3
Os fatos são simples e foram muito bem delineados tanto pela Recorrente quanto
pela DRJ:

a)
Em 30.04.2014, a Recorrente realizou um pagamento de R$ 9.999.999,99 a
título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Código de Receita n' 0220 – “IRPJ-PJ
OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – BALANÇO
TRIMESTRAL”) referente ao período de março/2014. O referido valor foi
devidamente declarado pela Recorrente em sua DCTF;
b)
Posteriormente, a Recorrente reviu a sua apuração e constatou que, na
realidade, o valor que deveria ter sido recolhido a título de IRPJ era de R$
9.924.965,72, e não de R$ 9.999.999,99, concluindo que houve um pagamento a
maior de R$ 75.034,27;
c)
a Recorrente retificou a sua DCTF para fazer constar o valor efetivamente
devido a título de IRPJ, e, ato contínuo, transmitiu o PER/DCOMP n.
19013.65357.241115.1.3.04-4339, para compensação do direito creditório
decorrente do pagamento a maior de R$ 75.034,27;
d)
analisando a DCTF retificadora, verifica-se que a Recorrente, no 1o.
trimestre de 2014, apurou como devido a título de IRPJ (Código de Receita n. 0220)
o valor de R$ 14.895.197,85 ;
e)
Por outro lado, verifica-se do Registro N630 (“Cálculo do IRPJ Lucro Real”)
da ECF que o valor declarado foi de R$ 14.970.222,12 (Linha “Imposto de Renda
Mensal Pago por Estimativa”, o que gerou um saldo negativo de R$ 75.034,27, que
corresponde exatamente à diferença entre os valores declarados em DCTF e ECF, e,
por consequência, ao pagamento a maior realizado pela Recorrente.

O contribuinte juntou DARFs, DCTF original e retificadora, Lalur, ECF e planilha
detalhando a composição do imposto devido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Recorrente cometeu um erro procedimental
ao apresentar, meses após o encerramento do exercício, PER/DCOMP pleiteando
crédito de pagamento indevido ou a maior do DARF recolhido no montante de R$
9.999.999,99.
Isto porque, em que pese o pagamento a maior tenha ocorrido na apuração do
referido DARF, o fato é que após o encerramento do exercício o pagamento a
maior deveria ter sido considerado como saldo negativo. Aliás, foi essa a
conclusão que a própria Recorrente chega em seu Recurso:

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900752/2019-07
4
Entretanto, tal erro de fato na indicação da natureza do crédito pleiteado não tem
o condão de fulminar o direito creditório como veremos adiante.
Mas antes, cumpre ressaltar a fragilidade da decisão recorrida na medida em que
o Relator trilha todo o seu voto concordando e dando razão aos fatos alegados
pelo contribuinte para ao final negar provimento à sua Manifestação. E isso
fundado no superficial argumento de que o DARF de R$ 9.999.999,99 havia sido
integralmente alocado para pagamento parcial do montante integral de imposto
devido no exercício. E isso sem sequer analisar a documentação apresentada pelo
contribuinte.
Entendo que deveria a DRJ ter avançado sobre a apreciação do mérito vez que o
Relator claramente entendeu os argumentos do contribuinte e, mais ainda, deu
razão ao seu estranhamento.
Reconhece-se, portanto, a possibilidade de transformar a origem de pagamento
indevido ou a maior para crédito em saldo negativo, vez que o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal.
Trata-se também de matéria sumulada na Súmula CARF o 168, vejamos:

“Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.”

Nesse sentido também é a Súmula CARF n. 175:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-002.521,
9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900752/2019-07
5

Veja que o caso em questão é ainda mais emblemático uma vez que o
contribuinte, acertadamente, retificou sua contabilidade antes de apresentar o
PER/DCOMP.
Assim, entendo que a decisão da DRJ estaria, inclusive, eivada de nulidade na
medida em que não apreciou adequadamente os fundamentos e documentos
apresentados pela Recorrente, mas entendo que tal nulidade pode ser superada
neste momento para se dar provimento ao Recurso.
Isto porque, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar o seu direito
creditório e trouxe aos autos toda a sua escrita fiscal e contábil que confirmam o
quanto alegado.
Assim sendo, superando-se o erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP, e
restando documentalmente comprovado o direito creditório, tem-se por
reconhecer o crédito pleiteado pela contribuinte.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado, e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 340
DF CARF MF
Original